Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745814-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL O PARAISO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em taxas condominiais inadimplidas, no 0722168-54.2022.8.07.0020, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL O PARAISO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do imóvel e homologou o laudo de avaliação (ID no 251119981): “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial referente a taxas condominiais. A decisão de ID 195045241 determinou a penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel localizado na SHA, Cj. 6, Ch. 463, Lt. 16, SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA-DF. A penhora foi realizada no ID 205644103, sendo o bem avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ao ID 247147707, a parte executada apresentou sua impugnação sob argumento de que o imóvel penhorado é bem de família. A parte exequente se manifestou no ID 250333405. Decido. No presente caso, verifica-se que o imóvel objeto da penhora foi adquirido pela parte executada através de cessão de direitos é como alega. Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, em razão do que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento. (STJ - AgInt no REsp: 1851742 PR 2019/0361646-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora do imóvel. HOMOLOGO o laudo de avaliação apresentado no ID 205644104. INTIME-SE a parte exequente para informar se tem interesse na adjudicação do bem nos termos do artigo 876 do CPC ou em sua alienação (particular ou judicial), no prazo de 5 (cinco) dias. Não pleiteada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, fica desde já deferida a alienação em leilão judicial dos direitos possessórios sobre o bem imóvel penhorado ID 205644103. REMETAM-SE os Autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Da alienação, INTIMEM-SE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Publique-se. Intime-se.” Nesta sede, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para: a) reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família destinado à moradia do agravante e de sua família, protegido pela Lei no 8.009/1990; b) reconhecer a desproporcionalidade da penhora, tendo em vista que o bem constrito, em ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, conforme previsto no art. 805 do CPC; c) a substituição da penhora por meio menos gravoso, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil; d) a homologação da proposta de pagamento apresentada pelo agravante, consistente no parcelamento do débito em quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 10.280,94; e) reconhecer a nulidade do laudo de avaliação, realizado sem vistoria interna e sem consideração das benfeitorias e ampliações existentes no imóvel. Narra tratar-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em taxas condominiais inadimplidas, na qual foi determinada a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueira/DF, bem utilizado pelo executado e sua família como residência habitual. Defende a impenhorabilidade do imóvel por ostentar caráter de bem de família, tratando-se de residência permanente do agravante e de seus familiares. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.009/1990, que confere proteção absoluta à moradia. Aduz ter sido a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça, o qual se limitou à observação externa do bem, atribuindo-lhe o valor de R$ 400.000,00, sem vistoria interna e sem considerar as benfeitorias estruturais e melhorias substanciais implementadas pelo agravante. Afirma ser a penhora flagrantemente desproporcional em face do débito exequendo (R$ 41.123,77). Entende possuir o bem valor real de mercado muito superior ao indicado pelo laudo, pois as benfeitorias e ampliações realizadas — tais como, quartos, suíte, banheiro, cozinha, sala, varanda, área de serviço e melhorias estruturais — elevaram seu valor a patamar no mínimo equivalente ao dobro da avaliação oficial, isto é, cerca de R$ 800.000,00. Sustenta ter buscado honrar suas obrigações de forma responsável e transparente, tendo apresentado proposta de pagamento em quatro parcelas de R$ 10.280,94 — valor elevado diante de sua renda atual —, evidenciando boa-fé, comprometimento e esforço real em adimplir o débito. Requer a substituição da penhora pela homologação da proposta de parcelamento do débito em quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 10.280,94, como medida menos gravosa, justa e socialmente adequada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal no ID no 77498895. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial de taxas condominiais na qual foi determinada a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueira/DF. Por meio da decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo de avaliação do imóvel. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA O agravante defende a impenhorabilidade do imóvel por ostentar caráter de bem de família, tratando-se de residência permanente do agravante e de seus familiares. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.009/1990, que confere proteção absoluta à moradia. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem a qual, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito. Na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 2. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, ele pode ser penhorado para satisfazer as dívidas decorrentes de taxas condominiais inadimplidas, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel, conforme o art. 1.715 do Código Civil e o art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, ainda que o imóvel tenha sido adquirido por meio de programa habitacional do governo, apenas sendo vedada a venda dele em hasta pública até a satisfação da dívida imobiliária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (0737211-57.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 15/02/2024.) g.n. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL O agravante aduz ter sido a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça, o qual se limitou à observação externa do bem, atribuindo-lhe o valor de R$ 400.000,00, sem vistoria interna e sem considerar as benfeitorias estruturais e melhorias substanciais implementadas pelo agravante. De fato, o laudo produzido nos autos (ID no 205644104) apenas levou em consideração a parte externa do imóvel, ressaltando o perito a impossibilidade de avaliar as características da benfeitoria no interior. Em consonância com o art. 872 do CPC, a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora devendo especificar os bens, com as suas características, o estado em que se encontram e o seu valor. Já o art. 873 do CPC prevê a possibilidade de nova avaliação nas seguintes hipóteses: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” No caso dos autos, o laudo se limitou a informar (ID no 205644104): “Descrição do bem: trata-se de imóvel residencial, situado no interior do condomínio. Condomínio bem estruturado com portaria ativa de controle de entrada e saída de moradores. O lote mede aproximadamente 400m2 (quatrocentos metros quadrados), todo murado com portão de entrada de ferro. Não foi possível avaliar as características da benfeitoria no interior. AVALIO O BEM EM R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais), levando-se em consideração os preços ofertados em bens similares situados na mesma região.” Assim, a ausência de vistoria interna torna o laudo incompleto, pois não indica as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e benfeitorias, bem como da metodologia utilizada. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA O agravante sustenta ter buscado honrar suas obrigações de forma responsável e transparente, tendo apresentado proposta de pagamento em quatro parcelas de R$ 10.280,94 — valor elevado diante de sua renda atual —, evidenciando boa-fé, comprometimento e esforço real em adimplir o débito. Requer a substituição da penhora pela homologação da proposta de parcelamento do débito em quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 10.280,94, como medida menos gravosa, justa e socialmente adequada. No entanto, o pedido não foi avaliado em primeira instância, tratando-se de inequívoca inovação recursal. No processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Ademais, a questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. O agravante inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada no processo de origem. Forte nessas considerações, defiro em parte o pedido liminar para determinar a realização de nova avaliação pericial do imóvel. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 15:32:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador